Tribunal: TJSP
Processo: 1019117-19.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Presunção desconstituída – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitado exigida pela lei – Renda mensal em patamar superior ao utilizado pela Defensoria Pública como critério para atuação em prol dos necessitados, parâmetro adotado por este Relator – Indeferimento mantido.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019117-19.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante IVAN DOS SANTOS SILVA, são apelados JOSÉ RAFAEL MARTINS e
IDEAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INTERMEDIAÇÕES DE
NEGÓCIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019117-19.2020.8.26.0564 -
2
Apelação Cível no 1019117-19.2020.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Ivan dos Santos Silva
Apelados: José Rafael Martins e IDEAL CONSULTORIA E ASSESSORIA
EM INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA.
Interessados: Renan de Souza Nogueira e Natália Adriana Pereira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35437)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Presunção
desconstituída
Fatos que demonstram
situação incompatível com a condição de
necessitado exigida pela lei
Renda mensal
em
patamar
superior
ao
utilizado
pela
Defensoria Pública como critério para atuação
em prol dos necessitados, parâmetro adotado
por este Relator Indeferimento mantido.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação interposta por IVAN DOS
SANTOS SILVA contra a sentença de fls. 114/115, integrada pelos
embargos de declaração de fls. 125, proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara
Cível da Comarca de São Bernardo do Campo, Dra. Patricia Svartman
Poyares Ribeiro, que indeferiu a petição inicial dos embargos de terceiro
movidos em face de JOSÉ RAFAEL MARTINS e IDEAL CONSULTORIA E
ASSESSORIA EM INTERMEDIÇAÕES DE NEGÓCIOS LTDA., extinguindo
o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse e, na mesma
oportunidade, indeferiu a gratuidade de justiça ao apelante.
O apelante nega tenha condições de arcar com
os custos do processo. Entende preencher os requisitos para a concessão
da gratuidade de justiça. Pontua a suspensão de pagamento de seu
benefício previdenciário. Faz menção à ação proposta para revisão. Noticia
grave problema de saúde. Recusa tenha movido a máquina judiciária de
forma temerária, esclarece que buscou provimento urgente para
desbloqueio de sua conta. Pontua não recorrer para o capítulo da sentença
que reconheceu a falta de interesse. Faz referência aos documentos
comprobatórios reunidos. Postula o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019117-19.2020.8.26.0564 -
3
Dispensada a oferta de contraminuta, pois sem
citação e ausente prejuízo.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Em seus artigos 98 e seguintes, o Código de
Processo Civil dispõe sobre a gratuidade da Justiça.
Do teor dos preceitos, vê-se que o Código de
Processo
Civil,
assim
como
a
lei
1.060/1.950,
recepcionada
constitucionalmente, realmente, exigiu como condição para o exercício do
benefício a situação de necessitado e a afirmação disto.
Entretanto, não estabeleceu o requisito de forma
desmedida, pois registrou que a presunção dessa condição é relativa,
admitindo prova contrária.
Este Relator tem adotado como parâmetro para a
concessão do benefício da justiça gratuita os mesmos aplicados pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o atendimento (cf.
Deliberação do Conselho Superior da Defensoria Pública no 89, de 8.8.2008,
consolidada): auferir renda familiar mensal em quantia inferior ou
equivalente a três salários mínimos, não ser proprietário de bens móveis ou
imóveis cujos valores ultrapassem quantia equivalente a 5 mil UFESP's e
não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valores
superiores a 12 salários mínimos.
Os documentos de fls. 30/35 e 53/73 atestam a
concessão e posterior suspensão do benefício previdenciário.
Contudo,
os
documentos
de
fls.
74/113
comprovam que a demanda proposta fora julgada procedente.
E o extrato de fls. 38/39 revela a retomada dos
pagamentos e em valor superior a três salários mínimos (fls. 39).
Assim, ainda que o erro para a propositura da
demanda não possa ser reconhecido como movimentação temerária da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019117-19.2020.8.26.0564 -
4
máquina judiciária, conforme concluiu o MM. Juízo 'a quo' (fls. 114),
tampouco seja motivo para o indeferimento da gratuidade da justiça, pois
existe penalidade própria para tanto, a renda mensal do apelante não
permite seja reconhecido como pessoa hipossuficiente economicamente,
especialmente se considerado o quadro da maioria da população de nosso
país.
Assim, ausente a presunção que militava em
favor do apelante, correto o indeferimento do benefício da gratuidade da
justiça.
Nada impede que, perante o MM. Juízo 'a quo',
considerada a situação excepcional vivida, possa o apelante requerer o
parcelamento das custas devidas, em aplicação à prescrição do artigo 98, §
6o, do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator